Tribunal: TJMT
Processo: 1023325-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1023325-09.2020.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CACERES
IMPETRANTE(S): DR. PAULO JOSE MARTINS GRAMA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): JOILSON MENDES DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOILSON MENDES DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJE 1008046-62.2020.8.11.0006), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça no âmbito doméstico, dano e desacato - arts. 147, caput, 163, parágrafo único, III e 330, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva seria ilegal por ter sido decretada de ofício, 2) inexistiriam pressupostos para decretar a custódia cautelar; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 66121989), com documentos (ID 66121990).
Relatos.
Em 7.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] 15. Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão do flagranteado servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça.
16. Sem prejuízo, verifico que o autuado possui uma ação penal na Comarca de Cáceres, sob o código no 235141 (Furto). Ademais, o mesmo possui um executivo de pena, código 0007745-79.2013.8.11.0006, nesta Comarca.
17. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública, vez que de maneira perfunctória, tudo indica que o indiciado é voltado para a prática criminosa.
[...] 22. Com essas considerações e fundamentos, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado JOILSON MENDES DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores.” (Pierro De Faria Mendes – juiz de Direito – ID. 66121990).
Pois bem.
O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva, haja vista que o paciente registra uma ação penal em curso, por furto (cód. 235141/Cáceres – cometido em 2018), além de cumprir pena de 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias, por estelionato e roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (SEEU - 0007745-79.2013.8.11.0006).
Todavia, as anotações criminais pretéritas não induzem, por si só, efetivo risco social, a justificar a constrição provisória. Os fatos devem ser aquilatados e não considerados óbice para a liberdade processual, ainda que mediante restrições (STJ, HC n. 541.858/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.6.2020).
Noutro giro, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente tem endereço certo, profissão definida [operador de máquinas – ID 66121989] e os crimes imputados [ameaça, dano e desacato] são apenados com detenção (TJMT, HC no 72800/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).
Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): I) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; II) proibições de: a) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; b) se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Ana Luiza de Assunção Mendes e seus familiares; c) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; III) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO